Tribunal: TJMT
Processo: 1013764-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013764-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVADO), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (AGRAVADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL AFASTADA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ADITIVO APÓS BIÊNIO. AUTORIZAÇÃO DO TJMT POR ACÓRDÃO EM RECURSO ANTERIOR. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA JUDICIAL EM ASPECTOS ECONÔMICOS DO PLANO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que homologou aditivo ao plano de recuperação judicial. O agravante sustenta inadimplemento do plano originário, deságios abusivos e necessidade de convolação em falência.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o agravante detém legitimidade e interesse recursal, à vista da alegação de quitação integral do seu crédito via consignação em pagamento; (ii) saber se a homologação do aditivo é possível após o biênio previsto no art. 61 da Lei 11.101/2005; (iii) saber se é obrigatória a convolação da recuperação em falência em caso de inadimplemento do plano originário; (iv) se a homologação do aditivo sem prévia análise judicial do descumprimento do plano original viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição; e (v) saber se os deságios superiores a 90% e a limitação de remuneração dos créditos importam em abusividade apta a invalidar o aditivo homologado.

III. Razões de decidir

Preliminar:

3. A ilegitimidade recursal é afastada, pois, embora ajuizada ação de consignação em pagamento relativa ao crédito do agravante, o depósito judicial não extingue a automaticamente a obrigação, dependendo de decisão que declare sua eficácia, para reconhecimento do adimplemento da obrigação.

Mérito:

4. É possível a homologação de aditivo ao plano de recuperação judicial mesmo após o biênio legal previsto no art. 61 da LRF, sobretudo quando autorizada por decisão judicial anterior (AI no 1023327-71.2023.8.11.0000) e deliberada pela assembleia geral de credores.

5. A deliberação da assembleia geral de credores acerca do aditivo ao plano foi precedida de autorização expressa deste Tribunal. O juízo singular exerceu controle de legalidade sobre as cláusulas do aditivo, inclusive afastando disposições ilegais ou abusivas.

6. As condições econômicas do aditivo foram aprovadas por maioria qualificada da assembleia, no exercício da autonomia privada dos credores, não se verificando vícios de legalidade que autorizem a intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O depósito judicial realizado em ação de consignação em pagamento não extingue, por si só, a obrigação, não afastando a legitimidade recursal do credor enquanto pendente decisão que reconheça a quitação. 2. É possível homologar aditivo ao plano de recuperação judicial mesmo após o biênio legal, quando autorizado judicialmente e deliberado em assembleia geral de credores. 3. O Judiciário exerce controle de legalidade sobre o aditivo ao plano de recuperação, mas não substitui o juízo de conveniência e oportunidade da assembleia geral de credores quanto à viabilidade econômica. 5. O controle judicial do plano de recuperação judicial não se estende à viabilidade econômica das cláusulas aprovadas, salvo nos casos de ilegalidade manifesta ou vício formal na deliberação da assembleia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 884; CPC, art. 140, p.u.; L. no 11.101/2005, arts. 35, I, "a", 61, § 1o, e 73, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.195/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T., j. 22.08.2017; STJ, REsp 2.006.044/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a T., j. 05.09.2023; TJ-SP, AI 2163901-13.2023.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Campo Verde/MT, que homologou aditivo ao plano de recuperação judicial das empresas José Pupin Agropecuária e Vera Lúcia Camargo Pupin.

O agravante, em suas razões, sustenta que tanto o administrador judicial quanto os próprios recuperandos teriam reconhecido o inadimplemento do plano, circunstância que, nos termos do art. 61, § 1o, c/c o art. 73, IV, da Lei no 11.101/2005, imporia a convolação da recuperação judicial em falência. Defende que o aditivo homologado contém deságios considerados abusivos, variando entre 90% e 95%, o que configura, em seu entender, verdadeiro perdão de dívidas e implica sacrifício econômico excessivo e ilegal aos credores, afrontando princípios fundamentais do Direito Falimentar, notadamente o equilíbrio entre a preservação da empresa e os interesses dos credores.

Assevera que, além dos deságios elevados, o plano aditivo propôs remuneração dos créditos mediante aplicação de Taxa Referencial (TR) limitada a 1% ao ano, acrescida de juros igualmente de 1% ao ano, o que, na prática, gera um deságio econômico adicional, o que traduziria enriquecimento sem causa em favor da recuperanda e em prejuízo dos credores, em afronta ao art. 884 do Código Civil, bem como aos princípios da proporcionalidade, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Defende que a homologação do aditivo, sem análise judicial prévia acerca do descumprimento do plano original e sem eventual convolação em falência, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, bem como o art. 140, parágrafo único, do CPC, pois não se pode transferir à assembleia de credores decisão que compete exclusivamente ao juízo recuperacional.

Em contrarrazões, os agravados sustentam, preliminarmente, que o recurso não merece sequer ser conhecido, por ausência de legitimidade e interesse recursal do Banco do Brasil, uma vez que o crédito deste teria sido integralmente quitado por meio de consignação em pagamento. Alegam que, após homologado o aditivo ao plano de recuperação, os agravados obtiveram recursos junto a credores estratégicos e quitaram integralmente a dívida novada do Banco do Brasil, não existindo mais qualquer vínculo jurídico que justifique a insurgência recursal.

No mérito, argumentam que a apresentação de aditivo ao plano de recuperação judicial não está vedada pela legislação, mesmo diante de pontual inadimplemento do plano original, e que tal medida encontra respaldo na soberania da Assembleia Geral de Credores, nos termos do art. 35, I, “a”, da Lei no 11.101/2005.

Aduzem, nesse sentido, que não cabe ao Judiciário substituir a deliberação soberana da assembleia de credores pelo seu juízo discricionário sobre a viabilidade econômica do aditivo, uma vez que o controle judicial se restringiria à legalidade das cláusulas, inexistindo, no caso concreto, qualquer ilegalidade ou afronta à ordem pública.

Defendem que a intervenção judicial para convolar a recuperação em falência somente se justificaria se houvesse manifesta inviabilidade econômica ou fraude, hipóteses que não se configuram no presente caso, sobretudo considerando que o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão anterior no Agravo de Instrumento no 1023327-71.2023.8.11.0000, assentou que a mera constatação de inadimplemento não constitui óbice à apresentação de aditivo ao plano de recuperação (id. 288400375).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 290401377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA LEGITIMIDADE RECURSAL

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os agravados arguiram preliminar de ausência de legitimidade e interesse recursal do agravante, sustentando que, após a homologação do aditivo ao plano de recuperação judicial, o crédito novado do Banco do Brasil S/A teria sido integralmente quitado por meio de consignação em pagamento (ação no 1004508-93.2024.8.11.0051).

De fato, a recuperanda ajuizou a mencionada ação de consignação em pagamento em 5/12/2024, efetuando o depósito do valor de R$ 2.752.385,68, alegando a necessidade de cumprir obrigações de pagamento de credores que não forneceram os meios para o adimplemento do Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial (id. 177689978 da ação de consignação).

A recuperanda distribuiu, em 05/12/2024, ação de consignação em pagamento em face da instituição financeira agravante (1004508-93.2024.8.11.0051),
“em razão da necessidade de cumprimento de obrigações de pagamento de credores que não forneceram os meios necessários para o seu adimplemento do Aditivo ao Plano de Recuperação Judicia”
, com o depósito no valor de R$ 2.752.385,68 (id. 177689978 da ação de consignação). O juízo da recuperação judicial declinou da competência para julgar essa ação, ao fundamento de que
“não há, na recuperação judicial, juízo universal [...]”
(id. 178365086). Tal decisão foi impugnada por meio de agravo de instrumento (no 1017919-31.2025.8.11.0000), atualmente em tramitação sob minha relatoria.

Diante desse cenário, enquanto não houver pronunciamento judicial definitivo quanto ao mérito da ação consignatória, o simples depósito judicial não possui o condão de extinguir, por si só, a obrigação. É imprescindível que haja decisão judicial que reconheça a validade do pagamento e autorize a liberação dos valores ao credor.

Ademais, a controvérsia suscitada neste agravo de instrumento vai além do simples adimplemento do crédito individual do Banco do Brasil. A discussão recai sobre a legalidade do aditivo ao plano de recuperação judicial, especialmente quanto aos deságios e à remuneração dos créditos, aspectos que impactam todos os credores e a regularidade do processo, independentemente do crédito do agravante.

Desse modo, REJEITO a preliminar e, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I –
Da Possibilidade De Homologação Do Aditivo Após O Biênio E Da Alegada Necessidade De Convolação Em Falência

O agravante insiste que, decorrido o biênio de supervisão judicial previsto no art. 61 da Lei no 11.101/2005, não seria mais cabível a homologação de aditivos ao plano de recuperação. Em outro ponto, aduz que o inadimplemento do plano originário, fato reconhecido pelos próprios recuperandos e certificado pelo administrador judicial, imporia a imediata convolação da recuperação em falência, conforme o § 1o do dispositivo legal mencionado.

O presente caso apresenta particularidade relevante: esta eg. Câmara autorizou expressamente, no julgamento do Agravo de Instrumento no 1023327-71.2023.8.11.0000 interposto pelos agravados, a convocação da assembleia para deliberar sobre aditivo ao plano, reconhecendo a pertinência da deliberação coletiva para viabilizar a reestruturação. O acórdão, complementado por embargos de declaração, restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO E HOMOLOGADO – ADITIVO - CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PEDIDO INDEFERIDO – ART. 35, I, “A”, LEI 11.101/2005 – MODIFICAÇÃO – DELIBERAÇÃO PELA AGC – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da simbiose de interesses, se evidencia a relevância da Assembleia Geral de Credores, que tem o papel de ponderar a necessidade de manutenção da empresa ativa com as intenções dos credores de verem suas obrigações satisfeitas.

Deve ser assegurada aos credores, que inclusive têm a sua disposição os relatórios produzidos pelo administrador judicial, a deliberação acerca do aditivo ao plano homologado, se assim convergir seus interesses, observadas as exigências próprias do modelo legal e sem suspensão dos efeitos da execução do plano originário aprovado.”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO E HOMOLOGADO – ADITIVO - CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PEDIDO INDEFERIDO – ART. 35, I, “A”, LEI 11.101/2005 – MODIFICAÇÃO – DELIBERAÇÃO PELA AGC – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÕES, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO DE PREMISSA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Argumentos que não dizem respeito aos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas revelam o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

O descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não a sua alteração, que é admitida excepcionalmente.”

Embora submetida a recurso especial, a decisão permanece eficaz até eventual reforma. Foi precisamente essa decisão que serviu de fundamento para a legítima convocação da assembleia geral de credores que, por sua vez, resultou na aprovação do aditivo ora questionado.

Diante desse precedente vinculante para esta Câmara, a alegação de impossibilidade jurídica de homologação do aditivo em razão do transcurso do biênio de fiscalização judicial, bem como a pretensão de convolação em falência fundada no alegado inadimplemento do plano original, restam superadas.

Com efeito, uma vez que o aditivo foi aprovado por maioria qualificada na AGC, e posteriormente homologado pelo juízo, a análise do presente recurso deve se restringir à legalidade da homologação e ao respeito às deliberações da assembleia, e não mais ao cabimento da própria apresentação do aditivo ou à necessidade de convolação da recuperação judicial em falência pelos fundamentos invocados.

II –
Da Alegação De Violação Ao Princípio Da Inafastabilidade Da Jurisdição

O agravante, reiterando a tese de que a recuperação judicial deveria ter sido convolada em falência, sustenta que a homologação do aditivo ao plano ocorreu sem a prévia análise judicial quanto ao alegado descumprimento do plano original. A seu ver, tal conduta viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal), e o art. 140, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao representar uma indevida delegação de competência exclusiva do Poder Judiciário à Assembleia Geral de Credores.

Ao contrário ao que alega o agravante, a jurisdição foi plenamente exercida no caso. Como exposto no item anterior, esta Egrégia Câmara já reconheceu a possibilidade de deliberação e homologação do aditivo ao plano, mesmo diante de um cenário de inadimplemento do plano original e após o decurso do biênio. Tal entendimento foi firmado no julgamento do Agravo de Instrumento no 1023327-71.2023.8.11.0000, no qual se confirmou a legitimidade da deliberação coletiva como meio de viabilizar a reestruturação da empresa.

Assim, a alegação de ausência de análise judicial prévia quanto à convolação em falência decorrente do inadimplemento já foi superada pela decisão desta Corte, que permitiu o seguimento do processo recuperacional para essa finalidade de aditamento. Não houve, portanto, qualquer "afastamento" da jurisdição nesse ponto crucial, mas sim um pronunciamento judicial prévio que balizou a atuação das partes e do juízo de primeiro grau.

Além da chancela prévia desta Corte, a atuação do próprio Juízo da 1a Vara Cível de Campo Verde demonstrou efetivo exercício da função jurisdicional, desfazendo qualquer tese de “transferência de decisão” ou inércia judicial. Isso porque, embora o aditivo tenha sido submetido à deliberação soberana da Assembleia Geral de Credores, a homologação judicial não foi um mero ato formal. Pelo contrário, o magistrado realizou efetivo controle de legalidade sobre o aditivo.

Sendo assim, entende-se por descabida a alegação do agravante de que a homologação do aditivo ocorreu sem a devida análise judicial prévia.

III – Da Alegação De Abusividade Dos Deságios

A agravante aponta que o aditivo homologado contém cláusulas econômicas manifestamente abusivas, notadamente deságios que variam entre 90% e 95%, os quais, segundo a instituição, configurariam verdadeiro perdão de dívidas e imporiam sacrifício econômico excessivo e ilegal aos credores. Aduz que a remuneração dos créditos prevista no aditivo, limitada à Taxa Referencial (TR) acrescida de apenas 1% ao ano, acarreta um deságio econômico adicional, desvalorizando os créditos de forma imprópria e representando, na prática, enriquecimento sem causa em favor da recuperanda, em afronta ao artigo 884 do Código Civil.

Embora o controle judicial sobre cláusulas abusivas seja legítimo, a definição das condições econômicas, como deságios e juros, compete exclusivamente aos credores. Nesse contexto, importa lembrar que a recuperação judicial envolve, por essência, a negociação coletiva de créditos patrimoniais disponíveis. Assim, a decisão dos próprios credores, tomada em assembleia regularmente convocada e instalada, reflete o exercício legítimo de sua autonomia privada diante do cenário de crise, o que afasta qualquer presunção de ilicitude nos termos aprovados por maioria qualificada, sem indícios de coação, fraude ou tratamento desigual entre credores da mesma classe.

A intervenção judicial sobre o conteúdo econômico do plano é medida excepcional, restrita a hipóteses de manifesta ilegalidade que comprometa a validade da deliberação coletiva — o que não se verifica nos autos. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a

na deliberação das cláusulas econômicas, afastando o controle judicial sobre sua conveniência ou oportunidade. Destaca-se o seguinte precedente:

[...] 4. A discussão acerca da correção monetária e dos deságios devidamente aprovados na assembleia geral de credores está inserida no âmbito da liberdade negocial inerente à natureza jurídica do plano homologado, inexistindo ilegalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário. 5. "O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores" (REsp n. 1.660.195/PR, Terceira Turma). [...] (STJ - REsp: 2006044 MT 2022/0165117-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

No mesmo sentido, o TJSP reconheceu a validade de plano com deságio de 90%, carência de 21 meses e pagamento em 10 anos, afastando abusividade por se tratar de condição aprovada em assembleia, no exercício da autonomia privada dos credores. Confira-se:

Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que homologou, com ressalvas, o plano de recuperação judicial de Metalcasty Ltda. e concedeu recuperação judicial à devedora, "condicionada à comprovação da regularidade fiscal no prazo de 180 dias, mediante a apresentação nos autos das certidões negativas de débitos ou comprovação de aderência a parcelamento ou transação tributária, sob pena de falência" – Inconformismo de credor quirografário – Possibilidade de controle da legalidade das estipulações do plano de recuperação judicial pelo Poder Judiciário – Condições de pagamento dos créditos quirografários – Carência de 21 meses, deságio de 90%, prazo de pagamento de 10 anos, atualização monetária pela taxa correspondente a 20% da CDI e juros de mora de 1% ao ano, a contar da homologação do plano de recuperação judicial – Ausência de abuso e/ou ilegalidade – (...)

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2163901-13.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 12/06/2024, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 13/06/2024)

Nesse cenário, a alegação de abusividade nos deságios ou na remuneração contratada não se sustenta. Tratando-se de exercício legítimo de direito disponível pelos credores, no âmbito da autonomia coletiva e sem vícios formais, inexiste fundamento para invalidação judicial das condições pactuadas.

IV – Da Parte Dispositiva

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão que homologou o aditivo ao Plano de Recuperação Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025